Tribunal: TJPA
Processo: 0006314-34.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006314-34.2019.8.14.0097

APELANTE: ISRAEL LUCIANO CORDOVIL FARO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DIVERGÊNCIA ENTRE OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E OS RELATADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica
(art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006).

2.

O apelante requer a
absolvição
, sustentando
inexistência de provas suficientes
e
divergência
entre o depoimento da vítima em juízo e o prestado na fase inquisitorial, além da incidência do
princípio da presunção de inocência
.

3.

O Ministério Público e o apelado pugnam pela
manutenção da condenação
, afirmando que o laudo pericial e os depoimentos corroboram a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há
duas questões centrais
em discussão:
(i) definir se a divergência entre os fatos narrados na denúncia e os relatados pelas partes em juízo compromete o princípio da congruência entre a acusação e a sentença;
(ii) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O princípio da
correlação entre denúncia e sentença
impõe que o réu somente pode ser condenado pelos fatos expressamente descritos na peça acusatória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

6.

A análise dos autos revela
inconsistências relevantes
entre os fatos narrados na denúncia — agressão ocorrida no local de trabalho da vítima — e aqueles relatados em juízo — episódio ocorrido na barbearia do réu.

7.

Constatada a
divergência entre a imputação e a prova produzida
, bem como a ausência de demonstração inequívoca da autoria, impõe-se a
absolvição
com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, em respeito à
presunção de inocência
(CF/88, art. 5º, LVII).

8.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirma que o
magistrado não pode condenar por fatos não contidos na denúncia
, em observância ao
princípio da congruência
(STF, HC 71.044/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 2.2.2007; HC 129.284, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.2.2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Pedido de absolvição procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O réu deve ser absolvido quando houver divergência essencial entre os fatos descritos na denúncia e os apurados em juízo, por violação ao princípio da congruência.

2.

A ausência de provas seguras sobre a autoria impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo

e a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, art. 129, § 9º; CP, art. 386, VII do CPP; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 71.044/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 2.2.2007; STF, HC 129.284, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.2.2018; STF, HC 250.477 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ISRAEL LUCIANO CORDOVIL FARO, impugnando sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º da Lei 11.340/06).

O apelante, em suas razões, pretende modificar a sentença condenatória para absolutória, alegando a inexistência de provas, visto que o depoimento da vítima prestado em juízo está diverso do depoimento colhido na fase de inquérito, e que mesmo o réu confessando parcialmente o crime, o MP não se desincumbiu do dever de provar o crime, devendo prevalecer a presunção de inocência do acusado.

O apelado, em contrarrazões, rechaça a versão da defesa, sustentando que o laudo pericial, somada a confissão da fase policial com o depoimento da vítima em juízo são provas suficientes acerca da autoria e materialidade do crime e, por isso, o recurso deve ser conhecido e improvido.

O Ministério Público, como fiscal da lei, em parecer, manifesta-se no sentido de que há provas suficientes para manter a condenação, em razão do delito restar demonstrado pelo laudo pericial e pelas provas orais produzidas, haja vista que as agressões narradas pela vitima no seu depoimento foram corroboradas pelo réu durante o interrogatório. Assim, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal da defesa (razões IDNum. 26505888) delimita-se a modificar a sentença condenatória para absolutória, invocando o
in dubio pro reo
ante a ausência de provas, visto que o depoimento da vítima da fase de inquérito está diverso do seu depoimento em juízo.

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que os fatos narrados na denúncia (ID26505784) são diversos dos fatos narrados pela vítima e réu na instrução processual (ID26505874 e 26505876).

A peça acusatória trata de suposta agressão praticada pelo réu no dia 14/06/2019, no local de trabalho de sua companheira Josiete Faro dos Anjos, sito em uma residência na rua Violeta, bairros Flores, Benevides/PA, quando Israel Luciano Cordovil Faro, teria chegado embriagado e passado a discutir com a vítima, em seguida, tentou agredi-la, ocasião em que a vitima pegou um pedaço de madeira para se defender, porém o denunciado a teria desarmado e desferido socos em sua cabeça e chutes em seus braços, ocasião em que Anderson, amigo da vitima, teria presenciado as agressões e acionado a polícia.

De modo diverso, o depoimento da vítima narra que o réu ligou para ela ir até a barbearia onde trabalha e chegando lá ele a empurrou e a agrediu, quando um terceiro, do lado de fora, ouviu o grito de socorro, em seguida a vítima saiu e acionou a policia. No interrogatório, o réu inicia dizendo que ficou um mês preso pelo fato em questão, reconhecendo que a vítima foi até a sua barbearia e a empurrou, a qual se chocou contra a parede, ficando machucada.

A denúncia é a peça acusatória encarregada de trazer os supostos fatos pelos quais o réu irá se defender (Princípio da Ampla defesa e do Contraditório, art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988), bem como os quais o juízo irá se delimitar para julgar (principio da correlação ou da congruência), os quais são necessários para prolatar uma decisão justa pautada no devido processo legal.

A ausência de provas acerca da autoria e materialidade da situação descrita na inicial enseja a absolvição, em obediência ao direito fundamental do
in dubio pro reo
que é corolário da presunção de inocência (Art.5,inciso LVII da CF/88).

Abaixo, transcrevo jurisprudência do STF que explana e adota o princípio da congruência, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA DEVIDAMENTE OBSERVADO. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 190 dias-multa, como incurso no art. 2º, da Lei 12.850/2013; e no art. 180, § 1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Alegada inobservância do princípio da congruência e pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3.
Quanto à obrigatoriedade de observância do princípio da congruência pelo magistrado sentenciante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se, por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre imputação e sentença (‘
quod non est in libello, non est in mundo’
). (HC 71.044/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 2/2/20074.(grifo nosso)
4. No caso, o princípio da congruência foi observado. 5. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demanda o necessário reexame de fatos e provas. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 250477 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II -
Ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi irrogado, eis que a denúncia fixa os limites da atuação do magistrado, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena, como visto, de violação ao princípio da congruência, ou correlação entre acusação e sentença penal. III - Trata-se de relevante princípio processual, assim como o contraditório, a ampla defesa, a inércia da jurisdição e o devido processo legal.(grifo nosso)
IV - O juízo criminal, no caso, não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público estadual, não havendo que se falar em contrariedade ao princípio da congruência. V - A consideração do vultoso quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inc. I do art. 12 da Lei 8.137/1990 e como parâmetro para aplicação dessa circunstância agravante. VI – Ordem denegada.(HC 129284, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)

Friso que em consulta ao PJE, foi encontrado o processo número
0800530-38.2022.8.14.0097
, na qual
ISRAEL LUCIANO CORDOVIL FARO,
foi condenado pelo crime de lesão corporal perpetrado contra sua companheira Josiete Faro dos Anjos, em decorrência do episódio da agressão na barbearia, a qual teve a punibilidade extinta, devido a detração de medidas cautelares impostas antes da sentença.

A bem da verdade, é preciso esclarecer que consta na exordial que o casal envolvido possui histórico de violência doméstica, e isso resultou no equívoco ocorrido durante a instrução processual, provavelmente, porque não foi esclarecido às partes, que ali estava sendo apurado o fato descrito na denúncia, ocorrido em 2019 no local de trabalho da vítima, visto que também não constou da gravação, a devida leitura da peça acusatória aos depoentes. Essa conclusão é corroborada, quando o réu, no seu interrogatório, responde ao juízo que já foi preso pela situação que ele pensava que era a qual estava sendo ali apurada.

III)Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU provimento,

absolvendo o apelante
por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art.386,VII do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/10/2025